Tribunal: STF
Processo: ARE 1067575
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANOS MORAIS. OFENSA À IMAGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1.  O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 739.382-RG (Tema 657), sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, decidiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem, por se restringir ao âmbito infraconstitucional. 



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.